Tribunal: TJSP
Processo: 2007979-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de encargos condominiais.
Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo condomínio em razão de não ter sido comprovada a hipossuficiência.
Condomínio edilício destinado a moradia popular de baixa renda.
Documentos apresentados permitem concluir que o agravante tem direito à benesse.
RECURSO PROVIDO.